Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704461-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMIRCY TEIXEIRA DA COSTA AGRAVADO: ALEXANDRE DA SILVA MIGUEL D E S P A C H O Diga o agravante sobre a preliminar de não conhecimento do recurso arguida pelo recorrido. Prazo: 05 dias. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, de março de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora